Tribunal: TJSP
Processo: 0001638-42.2016.8.26.0185
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001638-42.2016.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que são apelantes
DIOMAR DE SOUZA e MARCOS DA SILVA REMEDIS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso a fim de, mantida a condenação, substituir a pena privativa de liberdade por
uma prestação de serviços à comunidade e uma multa, no valor de dez diárias,
excluindo-se, assim, a prestação pecuniária. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0001638-42.2016.8.26.0185
Comarca: Estrela D'Oeste 1a Vara
Apelantes: Marcos da Silva Remedis e Diomar de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18558
Porte de arma de uso permitido
Autoria e
materialidades demonstradas Pleito defensivo pela
atipicidade do comportamento
Insubsistente

Embora a arma, quando apreendida, estivesse
desmuniciada, no interior do mesmo veículo estavam
os cartuchos aptos a carregá-la
Pena mínima
mantida, assim como o regime aberto
Cabível a
substituição por uma pena restritiva de direitos,
mantida a prestação de serviços à comunidade, e uma
multa.
MARCOS DA SILVA REMEDIS e
DIOMAR DE SOUZA foram condenados pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara da Comarca de Estrela D'Oeste, às penas de 02 (dois) anos de
reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
como incursos no art. 14, caput, da Lei 10.826/03. A pena aflitiva de
cada um dos réus foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo (fls. 237/242).
Apela a Defesa reclamando a absolvição
dos acusados por atipicidade dos fatos (fls. 249/257).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
261/265), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 272/277).
É o relatório.
Marcos foi condenado porque, em 11 de
dezembro de 2016, na Fazenda Santa Maria, localizada na zona rural do
Município de Populina, na Comarca de Estrela D'Oeste, teria portado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Diomar, por sua vez, foi condenado
porque, na mesma data e local, teria transportado arma de fogo e
munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A materialidade do delito está bem
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 28/31), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 32/35), pelos laudos periciais (fls. 65/73) e
pela prova oral colhida.
É inconteste a autoria.
Os policiais militares Luiz Antonio
Vagetti e Rodolfo Recio Zuliani, sempre que ouvidos, relataram terem
avistado um veículo Parati, dirigido por Diomar, com Marcos no banco
do passageiro, em direção a local frequentado por caçadores. Depois de
abordados, os acusados informaram que estavam indo caçar javali.
Aduziram terem observado, entre os bancos dianteiros, uma cartucheira,
calibre 28, com capacidade para um cartucho, devidamente municiada.
Encontraram, ainda, oito cartuchos intactos e recarregados, de cor
vermelha, dez projéteis intactos de calibre 22, noventa esferas de
chumbo de tamanhos diversos, cinco espoletas e dez petrechos,
possivelmente para recarregar cartuchos. Ambos afirmaram que os
objetos pertenciam a Marcos. Este negou possuir documentos referentes
à arma e tampouco licença para caçar (fls. 06/07 e 09/10).
Diomar, em sede inquisitiva, afirmou ser
amigo de Marcos, sendo que combinaram de ir pescar e caçar. Quando
saíram de carro, notou que ele trazia uma cartucheira, cuja marca não
identificou, calibre 28, coronha de madeira, com capacidade para um
cartucho. A arma já estava devidamente municiada. Além disso, Marcos
ainda trouxe consigo uma bolsa contendo mais oito cartuchos intactos e
recarregados, além de mais dez projéteis calibre 22, todos intactos,
várias esferas para recarga de cartuchos, cincos espoletas e outros
petrechos para a recarga. Consignou terem sido abordados por policiais
ambientais, tendo dito a eles que iam caçar javalis. Marcos assumiu ser o
proprietário da arma e das munições, bem como que não possuía os
respectivos documentos. Nenhum dos dois possui licença para caçar (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11/12).
Sob
o
contraditório,
admitiu
ter
transportado a espingarda. Negou ter visto as munições. Marcos também
estava no carro, sendo ele o proprietário da arma (mídia audiovisual
depositada em cartório).
Marcos, em solo policial, narrou ter
combinado de caçar e pescar com seu colega Diomar, tendo levado uma
cartucheira de cor preta, calibre 28, com capacidade para um cartucho.
Disse que trazia consigo, ainda, uma bolsa contendo mais oito cartuchos
intactos e recarregados, calibre 28, dez projéteis intactos de calibre 22,
cinco espoletas, esferas de diversos tamanhos e outros petrechos para
recarregar cartuchos. Aduziu terem sido abordados por policiais
ambientais, os quais apreenderam a arma e os cartuchos. Asseverou ser o
proprietário da arma e das munições e que não tem a respectiva e
necessária documentação (fls. 13/14).
Judicialmente, confirmou ter levado a
arma para a fazenda de Diomar e que eles decidiram dar uma volta,
sendo que a espingarda estava no veículo. Consignou que Diomar o viu
colocando a arma no carro. O corréu não fez qualquer questionamento
sobre se ele possuía porte de arma (mídia audiovisual depositada em
cartório).
Da condenação lançada não pairam
dúvidas, apesar dos reclamos da Defesa. As confissões dos acusados
foram confirmadas pelos coesos e harmônicos relatos dos policiais
militares. Diomar admitiu ter, conscientemente, transportado a arma,
enquanto Marcos confirmou que a portava desde antes de encontrar seu
amigo. A condenação, portanto, não merece qualquer reparo.
A tese defensiva acerca da atipicidade do
comportamento baseia-se no fato de que o laudo pericial consigna que a
arma estava desmuniciada. É possível afastar, de plano, tais alegações,
pois, embora a arma não estivesse carregada quando apreendida, no
interior do mesmo veículo estavam os cartuchos aptos a municiá-la.
Ressalte-se que a potencialidade lesiva
das armas e respectivas munições foi devidamente comprovada mediante
o já citado laudo pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, mantenho a condenação tal como
lançada.
Na dosimetria, não há o que se alterar,
uma vez que as básicas, impostas no mínimo legal, tornaram-se
definitivas, diante da ausência de qualquer elemento que nela
interferisse. Na mesma linha, deve ser mantido o regime inicial aberto,
nos termos do artigo 33, §2o, c, do Código Penal.
Já
em
relação
à
substituição
da
reprimenda por restritivas de direitos, um reparo há de ser feito.
Substituo-a, por entender mais benéfica ao acusado e dada a ausência, na
r. sentença, de qualquer motivo para solução mais gravosa, por uma
restritiva de direitos, mantendo-se a prestação de serviços à comunidade,
e uma multa, no valor de dez diárias. Excluída, assim, a pena de
prestação pecuniária.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de, mantida a
condenação, substituir a pena privativa de liberdade por uma prestação
de serviços à comunidade e uma multa, no valor de dez diárias,
excluindo-se, assim, a prestação pecuniária.
Amable Lopez Soto

relator